Tribunal: TJDFT
Processo: 0734983-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PESQUISA DE BENS. RENAJUD. LAPSO TEMPORAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO PATRIMONIAL DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A consulta aos sistemas eletrônicos de localização de patrimônio postos à disposição do Poder Judiciário é medida que serve para simplificar e agilizar a satisfação do crédito exequendo e pode ser reiterada se transcorrido prazo significativo desde a última diligência, observando-se os princípios da razoabilidade, da celeridade e da economia processual.
2. Constatado que a última diligência no Renajud foi realizada há mais de 2 (dois) anos e que não foram localizados bens suficientes para saldar o débito dos executados/agravados desde então, defere-se o pedido de renovação de consulta ao sistema, como forma de contribuir para a efetividade da execução de título extrajudicial, iniciada em 18/1/2017.
3. Recurso conhecido e provido.